Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727800-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) D E S P A C H O Diante da informação de que a conclusão do risco cardiológico para a cirurgia da impetrante contraindicou a anestesia geral e de que tais exames foram repetidos (ID. 40425456 e documentos), dê-se vista à impetrante para atualizar quanto aos procedimentos e exames pré-cirúrgicos, no prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2022 18:05:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador